Tribunal: TJDFT
Processo: 0743267-38.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0743267-38.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE, SUL AMERICA SERVICOS DE SAUDE S/A AGRAVADO: JASLAN AGUIAR VIEIRA LINS D E S P A C H O Intime-se a agravante para que se manifeste sobre o requerimento de aplicação de multa prevista no art. 1.021, §4°, do CPC, formulado em contrarrazões. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator